Tribunal: TJDFT
Processo: 0717577-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717577-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REAL DF ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: ANADIR SILVA SANTOS, URUBATAN DOMINGUES BARRA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por REAL DF ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME contra decisão proferida nos autos do Processo n.o 0700184-76.2019.8.07.0001, em que litiga com ANADIR SILVA SANTOS e URUBATAN DOMINGUES BARRA JUNIOR, que indeferiu o pedido de penhora parcial dos rendimentos dos agravados (ID 93011587). Em suas razões recursais a agravante assevera que embora o art. 833, IV, do CPC estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos como regra geral, conforme orientação firmada no âmbito da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, afigura-se possível mitigar tal disposição a fim de garantir a efetividade da tutela jurisprudencial, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade da parte devedora e de sua família. Ressalta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que os autos terão sua tramitação suspensa pelo período de um ano, o que além de obstar injustificadamente a satisfação dos débitos, coloca a parte agravante em situação de flagrante desvantagem processual. Requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrido a fim de que seja deferida a realização de desconto mensal de 20% da remuneração líquida. Preparo comprovado (ID 26105606). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Isto porque, o processo de origem já está suspenso, em razão do que restou determinado na decisão agravada. Dessa forma, a agravante não logrou êxito em demonstrar a existência de risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão do pedido. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da utilidade da medida pleiteada, bem como do perigo da demora, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 1o de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator